Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723385-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - ME REU: JOSELITO APARECIDO RAMOS DE BRITO DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, em que a requerente pretende a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, para que os valores cobrados pelo requerido, com fundamento em título executivo, sejam reconhecidos judicialmente como indevidos. Para tanto, afirma que há prova inequívoca de que o cheque no valor de R$ 60.000,00, ora executado, tem pertinência com o cheque-caução dos juros do empréstimo de R$100.000,00, em negociação mantida com o requerido, tipo “agiotagem”, conforme formalizado no verso da cártula, inclusive com a demonstração da dedução de valores, em caso de adiantamento de pagamentos. Sustenta que “O CPC previu expressamente o cabimento da rescisória nos casos em que houver decisão transitada em julgado em ação monitória (sic), sem o contraditório e a ampla defesa.”, e que, no caso, a ação monitória é originada de cheques, dos quais decorreram a expedição de mandado de pagamento do valor de R$ 70.000,00, conforme decisão proferida pelo Juízo em 08/01/2021, com “Data do trânsito em julgado: doc id 9515085 - Mandado Juntado (...), em 11/09/2017 13:39:18.” Ao final, em cumulação com o pedido liminar, requer a autora: “A total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir a decisão de execução, com a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de declarar como cobrança indevida e/ou excesso os valores do título executivo extrajudicial ora colacionado no doc. 8522920 - Documento de Comprovação (CHEQUES) cheque no 147 de R$60.000,00, devendo ser restituído todos os seus valores ora garantidos em juízo por excesso;”. Brevemente relatados, DECIDO. Na hipótese, verifica-se, de início, que o autor fundamenta o seu pedido na possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, nos casos em que houver decisão transitada em julgado em ação monitória, sob o fundamento de que não lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa. No entanto, não se trata de ação monitória e, sim, de ação de execução, cujo escopo é a realização do direito material do credor, ou seja, a satisfação do seu crédito, já formalmente consubstanciado em título executivo extrajudicial (cheque). Confira-se a decisão que a autora indica como rescindenda, a qual indeferiu, de plano, os pedidos formulados na petição denominada “INCIDENTES PROCESSUAIS”, ID 27472973: Indefiro de plano os pedidos veiculados na petição do id. 77123689, uma vez que as matérias içadas (excesso de cobrança em virtude de prática de agiotagem) reclamam ampla dilação probatória, cujo processo de execução não admite, já que são típicas dos embargos, em relação aos quais está superado o prazo para oposição. Ademais, não há conexão entre este feito e aqueles para cobrança de débitos que trafegam em juizados especiais cíveis, ainda que neles figurem as mesma partes. Aguardem-se os depósitos dos meses subsequentes, a serem vertidos pelo Condomínio Park Shopping Brasília, até o limite do débito em execução, conforme decisão preclusa do id. 70300688. Publique. Desse modo, como se vê, a alegação de agiotagem deveria ter sido objeto de embargos à execução e, segundo a referida decisão, o prazo para sua oposição havia transcorrido in albis. Da insurgência contra essa decisão, proferida em processo de execução, caberia a interposição do recurso correspondente, na forma do art. 1.015, parágrafo único, CPC e, não, o ajuizamento de ação rescisória, que não é sucedâneo de recurso. (Acórdão 1205508, 20190020029634ARC, Relator: ESDRAS NEVES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/10/2019). Desse modo, não sendo hipótese de cabimento de ação rescisória, consoante art. 966, e incisos, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, e extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 01 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora